Tribunal: CARF
Processo: 13984.720593/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720593/2014-53
ACÓRDÃO
1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORPHOS CONFECCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA E
COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A atividade de facção de artigos de vestuário por encomenda, configura,
como regra, operação industrial sujeita à tributação na forma do Anexo II
da Lei Complementar no 123/2006, salvo quando praticada por encomenda
direta do consumidor ou usuário.
Nesse contexto, e considerando que a fiscalização não alegou a submissão
a esta “regra de exceção”, não procede o desenquadramento da tributação
pelo Anexo II em relação às receitas declaradas.
Por outro lado, as receitas omitidas apuradas a partir de lançamentos em
conta de adiantamento de clientes, não suportadas em documentos fiscais,
impede aferir a alegada natureza industrial da atividade, de modo a atrair a
tributação pela alíquota mais onerosas prevista no ANEXO III.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para exonerar as cobranças com base nas alíquotas do ANEXO III
apenas para as receitas declaradas em DASN.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 959/977) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 14-76.534, proferido pela 9a Turma da DRJ/POA (fls. 138/145),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
As atividades de prestação de serviço serão tributadas na forma do Anexo III da
Lei Complementar no 123/2006, exceto se houver previsão expressa de tributação
na forma do Anexos IV ou V.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 215/218:
[...]
Em procedimento de auditoria na escrituração contábil, verificamos que os
valores omitidos constantes da planilha apresentada eram coincidentes com os
valores lançados na conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS.
Confirmado o indício de omissão, a diligência foi transformada em fiscalização,
lavrando-se Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF em 07/04/2014,
solicitando que a empresa se manifestasse em relação à natureza da conta
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS.
Atendendo à intimação, a fiscalizada informou que presta serviços de
industrialização por encomenda e que no período fiscalizado recebeu, de alguns
de seus clientes, remessas de produtos para industrialização desacompanhados
de documentação fiscal; por conseqüência, o retorno dessas mercadorias também
se dava sem documento fiscal. Informou também que não emitiu as notas fiscais
de serviço de industrialização dessas operações.
Segundo a empresa, os valores dos faturamentos dos serviços foram mantidos na
conta Adiantamento de Clientes Diversos para tributação em momento futuro.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
3
DA OMISSÃO DE RECEITA
Da análise dos conteúdos dos livros contábeis, das informações prestadas pela
fiscalizada em respostas às intimações e planilha demonstrativa de omissão, ficou
constatada a omissão de receitas de valores que deveriam constar da base de
cálculo do SIMPLES NACIONAL. Essa omissão se deu na prestação de serviços de
industrialização e na venda de produtos.
Os valores omitidos são os constantes da planilha abaixo.

DA SEGREGAÇÃO INCORRETA DE RECEITAS
Da análise da descrição do processo produtivo relatado pela empresa em sua
resposta ao TIPF, da descrição da conta de receita constante dos livros contábeis
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO) e do teor das notas fiscais apresentadas em
resposta ao Termo de Diligência 004-2014, verificamos que a atividade da
MORPHOS é de prestação de serviços de industrialização por encomenda,
devendo a mesma ser enquadrada no ANEXO III da Lei Complementar 123/2006.
Na DASN a empresa se enquadrou como sendo do ANEXO II, quando deveria ser
enquadrada no ANEXO III, onde as alíquotas são mais onerosas. Considerando a
irregularidade apurada, os valores indevidamente incluídos no anexo II foram
recalculados para o ANEXO III, gerando diferenças a serem recolhidas, conforme o
teor do auto de infração.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS
Com a inclusão das receitas omitidas na base de cálculo do SIMPLES NACIONAL, a
fiscalizada teve progressões na tabela do ANEXO III, sendo-lhe aplicadas alíquotas
mais onerosas a cada mês. Essas diferenças também foram devidamente
apuradas no auto de infração.

A autuada apresentou impugnação (fls. 669/688), assim resumida:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
4
- seu objeto social (industrialização de artigos do vestuário e comércio atacadista
e varejista de artigos do vestuário) tem como principal atividade a industrialização
para terceiro por encomenda, se destacando na industrialização de produtos de
cama, mesa, cortinas e decorações em razão das características de sua planta
fabril;
- as atividades relacionadas no art. 18, § 5°-B da LC 123/2006, conforme se
abstrais dos códigos do enquadramento série 03.10.00, não se alinham as
atividades da impugnante, também é inaplicável a exegese do § 5°-F ;
- a interpretação carreada pela Fiscalização Fazendária, de que, as atividades de
industrialização por encomenda efetuada pela Impugnante são sempre tributadas
pelo Anexo III, conduz a uma antinomia entre os parágrafos 5o, 5°-B, 5°-F, todos
do art. 18, da Lei Complementar 123/2006;
- não é outro, o entendimento já esboçado pela Receita Federal em diversas
soluções de consulta:
- atende grandes encomendas para industrialização de empresas atacadistas e
varejistas, conforme demonstram os documentos fiscais em anexo. Portanto,
inaplicável qualquer contextualização que remeta ao entendimento de que as
atividades de industrialização por encomenda foram realizadas para uso e
consumo das encomendantes.
- as atividades decorrentes de remessa para industrialização por encomenda de
terceiro, são atividades típicas de industrialização, visto que, em geral, modificam
a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoa para consumo, conforme definido no art. 4o do Decreto
n° 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI).

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou a
defesa integralmente improcedente.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera a
natureza industrial de suas atividades e rebate determinados pontos da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
5
Considerando que não há questionamento quanto à omissão de receitas apuradas,
a controvérsia diz respeito exclusivamente ao enquadramento das receitas auferidas pela
contribuinte nos Anexos da Lei Complementar no 123/1996: se seria no ANEXO II, como defende;
ou se seria no ANEXO III, cujas alíquotas são superiores, na linha do que entendeu a fiscalização.
Segundo a DRJ:
A atividade da autuada não é citada expressamente nos incisos do §5-B do art. 18,
porém a redação do art. 18, §5-B não é taxativa, ou seja, outras atividades que
não aquelas citadas expressamente podem se tributadas na forma do Anexo III. Se
assim não fosse, o legislador utilizaria a palavra “exclusivamente”, o que não foi
feito.
Portanto, com base no art. 17, §2o, c/c art. 18, § 5o-F a atividade da autuada pode
sim ser tributada na forma do Anexo III.
A corroborar o entendimento da fiscalização estão as notas fiscais emitidas pela
autuada (nas folhas 341 a 637).
Conforme se verifica nas notas fiscais, na coluna “descrição dos produtos” consta
na grande maioria dos casos, somente mão-de-obra, denotando uma atividade de
prestação de serviço.
Além do que, verifica-se que os campos das notas fiscais destinados ao
preenchimento dos valores de IPI devido nas operações estão todos tracejados.
Logo não se trata de atividade industrial.
Outros pontos que confirmam que a autuada deve realmente ser tributada na
forma do Anexo III são os códigos das atividades exercidas pela autuada que estão
cadastrados na Receita Federal, são eles:

Ora, comércio atacadista e varejista é uma atividade de serviço e não industrial.
Por essas razões, não há dúvida que a autuada deve ser tributada na forma do
Anexo III da LC 123/2006.

No recurso voluntário, a Recorrente sustenta que:
... só se aplicaria o Anexo III (Serviços), com a incidência do ISS, quando o serviço
for executado diretamente ao usuário final, na forma como dispõe a Lei
Complementar no 116, de 2003, que trata da cobrança do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN). O que não se vislumbra no presente caso!
Quanto a alegação de que a maioria das notas fiscais constarem somente mão de
obra, NÃO OBSERVOU A DRJ a descrição da operação é INDUSTRIALIZAÇÃO
EFETUADA CFOP 5124 e no descritivo o TIPO/MODELO do produto industrializado.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
6
Além disto, a DRJ também IGNOROU as informações presentes nos livros razão
que apontam as NF de RETORNO DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Portanto, equivocada a fundamentação do voto atacado. Pois, a singular leitura
da DRJ isola-se na operação de cobrança da mercadoria previamente
industrializada retratada nas notas com CFOP 5124 colocando a margem as
operações com CFOP 5902.
[...]
A Recorrente alinhada ao seu objeto social (industrialização de artigos do
vestuário e comércio atacadista e varejista de artigos do vestuário) tem como
principal atividade a industrialização para terceiro por encomenda, se destacando
na industrialização de produtos de cama, mesa, cortinas e decorações em razão
das características de sua planta fabril.
Empregando mais de 150 (cento e cinquenta) colaboradores nos processos de
industrialização por encomenda, a Recorrente direcionou-se a atender somente
grandes empresas atacadistas e varejistas, como demonstrado nos documentos
fiscais em anexo (NFs e Livros Fiscais – que demonstram as remessas, retornos e
as cobranças com código 5.124), o que torna inviável o processamento de
industrializações de pequena monta ou de encomendas para uso e consumo,
conforme também se denotam das fotos em anexo, que detalham o processo de
industrialização por encomenda em larga escala.
Neste processo operacional da Recorrente, industrialização para terceiro por
encomenda – facção, a empresa recebe tecido acompanhado, passando
seguidamente em alguns casos por uma fase preliminar de talhação, seguindo
para o processo de costura, revisão e embalagem, quando então a empresa
devolve a mercadoria industrializada com os documentos fiscais de retorno de
industrialização para a remetente da mercadoria.

Pois bem.
Da análise do conjunto probatório produzido (fls. 704/930 - Fotos; Registro de
Entradas e Saídas; e Notas Fiscais), verifica-se que as receitas correspondentes decorrem de
operações de confecções de vestuários mediante industrialização por encomenda de terceiros,
que é a principal atividade da contribuinte.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que, segundo o artigo 18, §4o, II, da LC
123/2006:
Art. 18 – O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais
constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de
cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
7
[...]
§ 4o - O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento,
as receitas decorrentes da:
I - revenda de mercadorias, que serão tributadas na forma do Anexo I desta Lei
Complementar;
II - venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão tributadas
na forma do Anexo II desta Lei Complementar;
III - prestação de serviços de que trata o § 5o-B deste artigo e dos serviços
vinculados à locação de bens imóveis e corretagem de imóveis desde que
observado o disposto no inciso XV do art. 17, que serão tributados na forma do
Anexo III desta Lei Complementar;
IV - prestação de serviços de que tratam os §§ 5o-C a 5o-F e 5o-I deste artigo, que
serão tributadas na forma prevista naqueles parágrafos;
[...]

E de acordo com o “RIPI” (Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no
7.212/2010):
Art. 5 - Não se considera industrialização:
[...]
IV - a confecção de vestuário, por encomenda direta do consumidor ou usuário,
em oficina ou na residência do confeccionador;

Especificamente com relação à industrialização por encomenda, a Receita Federal já
proferiu a Solução de Consulta no 58, de 8 de Novembro de 2012, nos seguintes termos:
ASSUNTO: Simples Naciona
Ementa: OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. FACÇÃO DE
PEÇAS DE VESTUÁRIO SOB ENCOMENDA. TRIBUTAÇÃO. IPI.
A atividade de facção de artigos de vestuário, em que o serviço restringe-se à
montagem de peças cortadas entregues por empresa encomendante, sem
contato com o consumidor final ou usuário, configura operação industrial, sendo
tributada na forma do Anexo II da Lei Complementar no 123/2006.

Nesse contexto, e considerando que não há qualquer alegação na acusação fiscal de
que o destino das mercadorias industrializadas seria para uso e consumo dos encomendantes,
entendo insuficiente a motivação de que as receitas declaradas de fato estariam sujeitas às
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.349 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720593/2014-53
8
alíquotas do ANEXO III, devendo prevalecer, por isso, sua tributação pelo Anexo II, conforme
informado em DASN.
Por outro lado, no tocante às receitas omitidas, a Recorrente não nega que as
operações, registradas em conta de adiantamento de clientes diversos, na verdade foram
praticadas sem os necessários documentos fiscais de suporte, impedindo, assim, que sua efetiva
natureza industrial seja ratificada, de modo que sobre elas deve ser aplicada, à luz do artigo 24,
§1o, da Lei no 9.249/1995, combinado com o disposto no artigo 34 da Lei Complementar no
123/2006, a tributação pela alíquota mais onerosa (serviços – Anexo III).

CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para exonerar as
cobranças com base nas alíquotas do ANEXO III apenas para as receitas declaradas em DASN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 998
DF CARF MF
Original